Tribunal: STF
Processo: ARE 1569804
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Repercussão geral não demonstrada. Nulidade da busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Absolvição. Desclassificação. Exame de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. Descabimento. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Matheus Castilho Pereira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “Apelações. Sentença que condenou: a) o acusado Matheus, pelos crimes de tráfico de drogas, o previsto no artigo 33, par. 3º, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por duas vezes; b) o acusado Guilherme, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Recurso das defesas. 1. Não configurado um quadro de ilicitude na ação dos policiais (alegação deduzida em sustentação oral pela defesa) Dados empíricos a descortinar um quadro de fundada suspeita, a autorizar a abordagem, bem como a busca e apreensão pessoal e veicular. 2. Quadro probatório suficiente a evidenciar a responsabilidade penal: (i) do acusado Matheus, pelos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permito (duas vezes); (ii) do acusado Guilherme, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 3. Absolvição do acusado Matheus da imputação referente ao delito previsto no artigo 33, par. 3º, da Lei nº 11.343/06, por falta de provas. 4. Não é o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, par. 4º, da Lei nº 11.343/06. 5. Quanto ao acusado Matheus, reconhecimento da figura do crime continuado, envolvendo os dois delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 6. Sanções redimensiondas. 7. Manutenção do confisco de bens. Recursos parcialmente providos.”



    (Apelação Criminal n. 1501275-55.2023.8.26.0081/SP, 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Laerte Marrone, j. 30.9.2024).  



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, II, XLVI e LIV. Alega-se, em síntese, ofensa aos princípios do devido processo legal, da legalidade e da individualização da pena. 



    Aduz nulidade da busca pessoal realizada, porquanto não foi baseada “em “fundada suspeita” de que o recorrente estaria em posse de drogas ou arma de fogo, mas, em alta velocidade, totalmente em desarmonia com o que preconiza o art. 244.” 



    Defende a necessidade de desclassificar o delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06; de reconhecer a aplicação da minorante prevista do tráfico privilegiado; e de fixar regime mais brando de cumprimento de pena. 



    Pleiteia ainda a absolvição do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, ante a insuficiência probatória, e a restituição dos bens apreendidos. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa ao devido processo legal, com base no ARE 748.371-RG, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes - paradigma do Tema nº 660/STF da repercussão geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Lado outro, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Em acréscimo, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Em todo caso, da análise dos autos, não diviso ilegalidade na busca pessoal realizada. Com efeito, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido licitude da entrada em domicílio e da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos indicados nas razões recursais.



    No caso, a prisão em flagrante pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, pois os militares, em patrulhamento, receberam denúncias de que o veículo conduzido pelo agravante estaria circulando em elevada velocidade. Após diligências, localizaram os automóvel em questão e, ao avistar os agentes públicos, o réu teria jogado a droga para o banco de trás do carro. No interior do veículo, foram encontrados entorpecentes (37,32g de 'maconha'' e 26,80g de 'cocaína'), quantia em dinheiro, além de uma arma de fogo, razão pela qual a situação de flagrante foi caracterizada e não se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280.



    Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim consignou (Doc. 279):



    “(...)



    6. Pois bem, dado esse cenário, passa-se à análise individualizada das imputações, à luz do conjunto probatório produzido.



    6.1. Assente-se, inicialmente, em atenção ao aduzido na sustentação oral, pela defesa do acusado Matheus, que não se divisa ilicitude na ação dos policiais.



    Na linha do aduzido acima: a) os policiais tinham a informação de que o veículo era conduzido em alta velocidade; b) notaram que o condutor, ao perceber a aproximação policial, jogou algo para o branco de trás do veículo; c) o réu, ao ser abordado, admitiu que havia drogas no automóvel.



    São dados empíricos a denotar um quadro de fundada suspeita, de sorte a autorizar não somente a abordagem, mas a busca e apreensão pessoal e veicular.



    Aplicáveis, na espécie, as regras previstas no artigo 240, par. 2º; e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.



    Há que se considerar, para fins de determinação do conteúdo da dicção fundada suspeita, enquanto requisito da busca pessoal (e veicular), para a temática do que se denomina, no campo doutrinário, de critérios de decisão ou standards probatórios, enquanto grau de convencimento necessário para a prática dos atos no curso da persecução penal. Na realidade, dependendo da natureza do ato, exige-se um maior ou menor grau de convencimento (RENATO BRASILEIRO DE LIMA, Código de Processo Penal Comentado, Editora JusPODIVM, 6ª edição, pág. 562; GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, Processo Penal, RT, 5ª edição, págs 432/434).



    Neste passo, considerando que o ato se deu no limiar da persecução penal (na verdade, foi a ação policial que a desencadeou), não se poderia exigir um grau mais elevado de probabilidade da prática de uma infração penal, para fins de configuração de um quadro de fundada suspeita, a emprestar juridicidade à ação policial, sob pena de se inviabilizar a própria atividade do Estado no combate ao crime.



    Questões como a do caso em apreço devem ser solucionadas à luz de uma ponderação dos interesses em jogo (liberdade e intimidade, de um lado; segurança pública e interesse do Estado na punição dos crimes, de outro), tomando-se por parâmetro o princípio da proporcionalidade.



    E, no caso em tela, à luz do que se explanou, sobrelevam, a emprestar legitimidade ao ato, a segurança pública e o interesse do Estado na punição dos crimes.



    Descabido, pois, falar em ilicitude das provas.”



    Verifica-se, assim, que a atuação dos agentes de segurança pública foi motivada por elementos objetivos, consistentes com o padrão de atuação preventiva em zonas de maior vulnerabilidade. A abordagem não se baseou exclusivamente na localização do recorrido, mas em seu comportamento específico diante da presença policial. Esse comportamento, somado ao contexto da operação e à experiência dos agentes, configurou fundada suspeita nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP.



    No caso, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Ademais, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” 



    (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC 256240 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-06-2025 PUBLIC 24-06-2025)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” (ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024)



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Noutro giro, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar a pretensão do agravante em relação à desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06; à absolvição do delito de porte ileal de arma de fogo de uso permitido, à aplicação da minorante do tráfico privilegiado; ao abrandamento do regime de cumprimento de pena; e à restituição dos bens aprendidos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional  aplicada ao caso (Lei 11.343/06 e Código Penal), assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo circunstanciado. Desclassificação para furto. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.530.513-AgR, Relator Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 06.03.2025)



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCIAL INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DIRECIONADO AO SUPREMO. ART. 1.042 DO CPC. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULADO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão por meio da qual negado provimento a recurso extraordinário com agravo. 



    2. A parte agravante postula a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual ou, em caráter subsidiário, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal. Defende a impertinência do enunciado sumular n. 279/STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber: (i) se cabe ao STF apreciar, em recurso extraordinário com agravo interposto com alegada base no art. 1.042 do CPC, a admissibilidade do recurso excepcional quando negado o processamento com base na sistemática da repercussão geral; e (ii) se é adequado extraordinário quando a análise da controvérsia pressupõe prévio revolvimento de matéria fático-probatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF se formou no sentido da inviabilidade de recurso extraordinário com agravo (CPC, art. 1.042) apresentado contra decisão de negativa de seguimento a recurso excepcional em observância à sistemática da repercussão geral. 



    5. O revolvimento de matéria fático-probatória encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    IV. DISPOSITIVO



     6. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.525.297-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-s/n 12.03.2025)”.



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1387494 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-08-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1263578 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04-05-2020, DJe 22-05-2020)”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente